Tribunal: TCU
Processo: 017.795/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Pedidos de reexame contra aplicação de multa em processo de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame, em processo de aposentadoria, interpostos contra o Acórdão 1205/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha; 9.2. conhecer do pedido de reexame interposto pela sra. Carla Comerlato Jardim para, no mérito, dar a ele provimento, tornando sem efeito os subitens 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 1205/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.